Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-29.2020.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003170-29.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MOURA LARA - CPF: 700.352.611-53 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR ROSA BRAGA - CPF: 015.318.211-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MILA BIANCA TEIXEIRA - CPF: 014.956.342-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Inexistindo prova suficiente e evidência de autoria, impõe-se a absolvição, atento ao princípio do
in dubio pro reo
.

A restituição de coisas apreendidas tem lugar quando comprovada a propriedade do bem, a ausência de interesse em sua custódia e dele não estar sujeito à pena de perdimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Carlos Eduardo Moura Lara
, pelo incurso previsto no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, a pena de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que não existem provas seguras de que tenha ameaçado à vítima, ao contrário, que houve retratação em juízo, o que implica na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, portanto, requer seja absolvido.

Por fim, pugna, ainda, pela restituição da arma de fogo apreendida nesses autos, posto que comprovado que não foi utilizada para cometer o delito de ameaça contra a vítima.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pela prevalência da decisão (Id 164366650).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso quanto ao pleito de restituição da arma de fogo, diante da supressão de instância e, na parte conhecida, que seja desprovido, mantendo a sentença (Id 168885662).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, em relação a vítima Mila Bianca Teixeira.

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Isso porque, diante da evidente retratação da vítima em juízo, tornou-se duvidosa a prática do fato típico do crime de ameaça, pelos fatos e fundamentos que passo a dispor.

Extrai-se da denúncia que no dia 04/11/2020, pela manhã, na residência localizada na Rua Amburana, n 686, Bairro Jardim Alvorada, Município de Campo Novo do Pareceis/MT, o denunciado Carlos Eduardo Moura Lara, teria ameaçado de causar mal injusto e grave à vítima Mila Bianca Teixeira, pessoa com quem matinha relacionamento amoroso extraconjungal.

A vítima Mila Bianca Teixeira narra na Delegacia que Carlos Eduardo arrombou sua casa e a encontrou com outro homem (Paulo Cesar Rosa Braga), o que o levou a supostamente pegar uma arma e ameaça-la. Mila diz estava muito assustada, pois tiveram uma conversa acalorada e que mencionou que contaria para sua esposa, sobre o relacionamento extraconjungal que estaria tendo. Vejamos trecho do depoimento:

“(...) o mesmo passou custear todas as despesas da casa da declarante e não permitia que a mesma trabalhasse e passaram a manter relações sexuais; que, aproximadamente há um mês, passou a se relacionar com a pessoa de Paulo Cesar e isso chegou ao conhecimento do suspeito, este que, na última sexta-feira, por volta das 08:00 horas, chutou e arrombou a porta, entrou em sua casa e flagrou o Paulo dormindo na casa;(...) que o Paulo também foi embora, e por volta das 08:20 horas o suspeito retornou, foi até ao banheiro onde a declarante estava escovando os dentes, tendo o suspeito entrado e passado a xingar a declarante de ‘vagabunda, piranha, você não vale nada’... e passou a empurrar o peito da declarante, ao mesmo tempo que o suspeito levava a mão na cintura, pois o mesmo estava com uma arma de fogo; Que, a declarante foi para a cozinha e disse que ia ligar para a esposa dele, momento em que Carlos puxou a pistola que estava cintura dele, apontou para a declarante e disse ‘então liga’ e passou o número do celular da mulher dele; Que a declarante foi para a sala, sentou-se no sofá e o suspeito disse que duvidada que a declarante ligara para a mulher dele. Disse também que era para se afastar de Paulo pois senão ele a mataria; que o suspeito passou a dizer que a declarante tinha cinco dias para sair desta cidade pois ele tem ligação com facção criminosa de Cuiabá; que, depois disso o suspeito foi embora; que, logo depois a declarante ligou para Valquiria, esposa de Carlos, relatou a ela toda a verdade (...)” (Id n 164365345)

Ocorre que, em audiência judicial Mila alterou drasticamente sua versão dos fatos, destacando que só tiveram uma discussão de casal, já que Carlos teria a encontrado com outro homem e ressalta que não houve nenhuma ameaça, que ele não estava armado, tampouco arrombou a porta. Mila repete mais de uma vez que se assustou por ter sido surpreendida por Carlos, já que se encontrava com outro homem, sendo que foi Paulo que a induziu a ir fazer o Boletim de Ocorrência.

“MILA - A gente teve uma discussão, eu tava muito apavorada com medo, ele tava depois que eu e minha amiga sentamos e conversamos ele tava com uma camiseta preta na mão e eu achei que era um revólver, e depois eu parei pra pensar e vi que não era aquilo.

[...]

PROMOTO - TUDO BEM MAS ELE ERA UMA PESSOA QUE A SENHORA TINHA UM RELACIONAMENTO, PORQUE FICOU TÃO ASSUSTADA?

MILA - Porque ele entrou ele não tinha me avisado, eu levei um susto, e eu e ele não tinha mais nada e eu tava me envolvendo com outra pessoa já.

PROMOTOR - AH ENTENDI, ENTÃO NA ÉPOCA DO FATO VOCES NÃO TINHAM MAIS RELACIONAMENTO NENHUM?

MILA -Não, ele foi lá em casa pra conversar, ele já chegava... porque esse tempo que nós dois ficávamos juntos ele chegava entrando entendeu? Aí quando ele chegou lá ele me deparou com outra pessoa que eu levei um susto, e ele ficou aqui atrás de mim com uma camiseta amarrada na mão entendeu e eu achei que ele estava armado.

[...]

PROMOTOR -TÁ. MILA O QUE EU QUERO SABER É O SEGUINTE, INDEPENDENTE DE TER SIDO UMA ARMA OU UMA CAMISETA TODA ESSA AÇÃO QUE O CARLOS FEZ, TODA ESSA FORMA QUE ELE ENTROU NA CASA, TRATOU VOCE, VOC DE CERTO MODO FICOU COM MEDO?

MILA - Eu fiquei assustada porque eu não sou acostumada com isso, mas ele nunca foi assim uma pessoa má comigo entendeu?

[...]

PROMOTOR - TÁ CERTO. E DEPOIS QUE ACONTECEU TUDO ISSO, O CARLOS TE PROCUROU?

MILA - Nunca, jamais.

PROMOTOR - NÃO TEVE MAIS CONTATO TAMBEM?

MILA - Nenhum contato

[...]

JUIZ - A TODO MOMENTO VC AFIRMA QUE NÃO VIU A ARMA. O QUE EU QUERO SABER É SE O CARLOS LHE AMEACOU DE MORTE?

MILA - Não ameaçou, teve a discussão normal de casal mesmo. (...)”

Dos trechos retirados do depoimento da vítima em juízo, vê-se que ela se retrata quanto à presença de arma de fogo, que não foi ameaçada de morte, tampouco houve arrombamento. Ao contrário, que foi uma típica discussão de um casal surpreendido ao encontrar uma terceira pessoa.

A corroborar com a dinâmica dos fatos a testemunha Milena Rodrigues Trindade, que morava com a Mila e estava na residência, no momento dos fatos, quando ouvida na fase inquisitorial, afirmou que acordou com a discussão entre Carlos e Mila, porém ao chegar na cozinha e se deparar com os dois, verificou a cena de discussão, sem qualquer agressão entre os dois.

Milena ressalta que não presenciou nenhuma agressão, ameaça, tampouco viu Carlos armado.

Nesse mesmo sentido foi a narrativa do interrogado Carlos, que negou ter ameaçado, agredido ou estar armado em toda a persecução penal. O apelante afirma que ao chegar na residência da Mila e se deparar com Paulo, registrou que teria tudo acabado entre eles e foi embora, entretanto, Mila solicitou que retornasse para conversarem. Ao chegar lá eles discutiram, posto que Carlos deixou claro que não teria mais interesse em continuar com Ela, o que a motivou ligar para sua esposa.

Com efeito
, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Ocorre que,
em análise aos autos, denota-se que das provas colhidas não se extraem a certeza necessária a imputar ao acusado uma condenação na esfera penal.

É que não se constatam sequer indícios, tampouco elementos concretos de prova produzidos em contraditório judicial, principalmente, diante das divergências consideráveis extraídas entre os depoimentos prestados pelas vítimas, pelo acusado e pela testemunha, quanto às circunstâncias do crime.

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a materialidade e a autoria em relação ao apelante, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser reformada a sentença, para absolvê-lo por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Ademais, embora a palavra da vítima tenha crucial importância nos crimes de violência doméstica, está deve ser firme e coerente, o que não aconteceu na hipótese dos autos como mencionado.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado. Recurso desprovido.” (N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DÚVIDA INSUPERÁVEL – IN DUBIO PRO REO – 2. LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 3. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexistindo prova suficiente acerca da ameaça narrada na inicial acusatória, e tendo a vítima apresentado versão contraditória acerca desse delito, milita a dúvida em benefício do réu, impondo-se sua absolvição em homenagem ao axioma jurídico in dubio pro reo;

2. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal praticado contra ex-companheira, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, CP, especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como o exame de corpo de delito;

3. Se o réu deixou de comprovar, de forma inequívoca, que agiu em Legítima Defesa, é inviável a incidência da indigitada excludente de ilicitude, em especial se a tese encontra óbice nas seguras palavras da vítima. (N.U 1000326-03.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Portanto, vê-se que razão não lhe assiste, pois não há provas judiciais satisfatórias que permitam a segura conclusão do narrado na denúncia.

No que tange ao pleito de restituição da arma de fogo apreendida nos autos da Busca e Apreensão n 1002332-82.2020.8.11.0050, tenho que merece acolhimento.

Cumpre esclarecer que fora deferido no procedimento próprio, a busca e apreensão nos endereços fornecidos do apelante, sendo que no seu endereço comercial, sito Avenida Lions Internacional, n 289, Jardim Alvorada na cidade Campo Novo do Parecis, fora encontrada duas armas, sendo um revolver Taurus, modelo: RT856, calibre.38, com capacidade 03 litros, nº Registro 902630422, em seu nome e uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, com capacidade de 12+1 tiro, n registro 903327206, m nome do sócio Claudio Franco Pederiva (Relatório de Busca e Apreensão n 190/2020 – Id 38593548).

Com efeito, a restituição de coisas apreendidas tem lugar quando comprovada a propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não estar sujeito à pena de perdimento.

In casu
, diante da sentença e do recurso absolutório do apelante, afasta-se o interesse processual na manutenção da posse do artefato, bem como não constitui nenhuma hipótese de perdimento.

Resta demonstrado, ainda, que o apelante é o legítimo proprietário do bem apreendido e tem autorização do Sistema Nacional de Armas –SINARM para ter posse da referida arma de fogo (Id 164359062).

Portanto, não justifica mais a apreensão da arma de fogo, devendo, pois, ser restituída.

A corroborar com tal entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006), CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL – CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – PLEITO RELATIVO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas situações em que a prova judicial confirmar os elementos colhidos na fase inquisitorial, não deixando quaisquer dúvidas acerca do oferecimento de vantagem indevida por parte do agente a policiais militares e do disparo de arma de fogo que originou a ocorrência, inviável o acolhimento do pedido de absolvição para os crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 11.343/2006).

Conquanto a apreensão de drogas tenha permitido o oferecimento da inicial acusatória, a ausência de prova robusta de sua destinação comercial enseja a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Não comprovada a origem ilícita dos valores apreendidos, imperiosa a sua restituição ao apelante
.

Quando o contexto fático demonstrar que a droga apreendida destinava-se à comercialização, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação.

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”. (N.U 0003752-70.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso de apelação, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a denúncia, absolvendo, pois Carlos Eduardo Moura Lara e, por conseguinte, restituir o bem apreendido na Busca e Apreensão n 1002332-82.2020.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023